Tribunal: TJDFT
Processo: 0734395-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734395-68.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON TAVARES DOS SANTOS AGRAVADO: ROBERTO TAVARES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILSON TAVARES DOS SANTOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga sob o ID 201861254, na Ação de Interdição n. 0725952-44.2023.8.07.0007, promovida por R. T. D. S. em relação à M. T. D. J. A d. Magistrada deferiu em parte o pedido de tutela antecipada para: A) Decretar a interdição provisória de M. T. D. J., nomeando R. T. D. S. para a qualidade de curador; B) Determinar o afastamento do lar de N. T. D. S., S. T. C., S. T. e N. T. C., (...), no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação; C) Determinar a expedição de ofício ao Banco Mercantil do Brasil para que se abstenha de conceder empréstimos e operações financeiras à interditada. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau assentou que o agravante e seus filhos teriam praticado condutas que violam os direitos da interditanda, especialmente mediante prática de violência física e patrimonial. No agravo de instrumento interposto, o agravante argui que o processo de interdição visa à discussão somente de questões afetas à incapacidade da interditanda e as implicações da curatela, não havendo lugar para apuração de supostas violências sofridas pela interditanda, pois esta matéria seria de competência do Juizado Especializado de Violência Doméstica, conforme previsto na Lei no 11.340/2006. Ressalta que não há necessidade de seu afastamento do imóvel onde reside a interditanda, pois ele sempre cuidara da genitora e jamais a teria agredido ou praticado violência patrimonial contra ela. Argumenta que a curatela provisória da requerida fora deferida ao autor/agravado, estando este no controle integral das finanças da interditanda, de modo que não haveria perigo de qualquer violência patrimonial de sua parte. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida para que seja indeferido o pedido de afastamento do agravante do imóvel situado na QNL 8, Conjunto F, Casa 6, Taguatinga Norte-DF. Não houve o recolhimento do preparo em face do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Compulsando os documentos acostados no ID 191833189 do processo de origem, observo que o agravante se desincumbiu do ônus de demonstrar sua hipossuficiência econômica, na medida em que não percebe rendimentos fixos, reside com sua genitora, não possui bens e não tem valores consideráveis em sua conta bancária, sendo possível vislumbrar que aufere rendimentos inferiores a 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a existência de elementos de prova aptos a demonstrar a sua incapacidade financeira, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por impositivo o deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO AGRAVANTE, RELATIVAMENTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Inicialmente, impende salientar que a tutela fora vindicada diante de fatos novos apresentados pelo petitório de ID 200700415 dos autos de origem, consubstanciados em situação de agressões perpetradas entre o agravante e seu filho, que acabaram por atingir a interditanda, bem como na situação de violência patrimonial resultante do uso indevido de seus recursos por parte do agravante para aquisição de entorpecentes. Ressalte-se, nesse aspecto, que a manutenção do agravante no mesmo ambiente que a interditanda causará empecilhos para que o curador nomeado administre a casa e os cuidados necessários com a idosa, além de onerar os custos da residência. De todo o narrado, observa-se que, em juízo preambular, a interditanda fora vítima de violência perpetrada por todos os que com ela residiam, pois além da violência física (ID 198410122 dos autos de origem) o agravante e os filhos se beneficiavam da casa da interditanda, além de haver dúvidas quanto à má utilização de sua pensão. Ademais, o quadro de saúde da interditanda se mostra frágil, porquanto há notícias de que esteja com demência, e, apesar disso, as informações dos autos dão conta de que o agravado, embora resida com ela, não lhe propiciava suporte médico. Em consequência, tem-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, pressuposto necessário para a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024 às 19:06:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende.Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.